Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-79.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.663, §1o, prescreve que “as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido”. Assim, em regra, as dívidas contraídas durante a relação conjugal devem ser partilhadas entre os ex-cônjuges.
2. O momento de análise do patrimônio comum é a data da separação de fato, segundo a jurisprudência desta Corte, pois é quando cessam os deveres conjugais. Se a dívida contraída por uns dos ex-cônjuges é posterior à separação de fato, não há que se falar em partilha.
3. Não é possível proceder à partilha de dívidas quando inexistem elementos comprobatórios de que foram realizadas na constância do casamento. À parte que pretende a partilha impõe-se o dever de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega ter, sendo inviável a partilha a partir de alegações desprovidas de comprovação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.